Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015251-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVANTE), MEGA LINHAS AEREAS LTDA - CNPJ: 05.782.585/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015251-58.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessária a existência de abuso de personalidade jurídica, em prejuízo dos credores, circunstância não evidenciada.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica, com afetação de patrimônio dos sócios por obrigação da sociedade. Para isso, são necessárias provas do abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015251-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MISCHIATTI

AGRAVADO: MEGA LINHAS AEREAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto RODRIGO MISCHIATTI de decisão que, na Execução de Honorários Sucumbenciais movida contra MEGA LINHAS AEREAS LTDA,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio particular dos sócios da empresa executada.

Diz que por muitos anos atuou como advogado do Banco do Brasil e sagrou-se vitorioso na demanda, razão porque é detentor da verba honorária em face da parte adversa.

Alega que
a agravada ajuizou em 2007 a ação revisional de contrato, em que, no entanto, restou sucumbente, e desde Junho de 2018 o advogado agravante vem buscando receber a verba honorária sucumbencial a que a agravada fora condenada, cujos cálculos datados de Maio de 2022, perfaziam a monta de R$ 3.376,47 (três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Após inúmeras tentativas de satisfação do crédito exequendo, com a realização de pesquisas Renajud, Bacenjud, Infojud, nenhum bem ou valor foi localizado.

Afirma que a agravada compareceu aos autos para informar a ausência de bens e valores para realizar o pagamento da verba alimentar em execução. Nesse contexto, considerando que a ação tramita há mais de 15 anos sem efetividade e, diante do fato de a empresa agravada estar com seu CNPJ inativo, com a situação junto à Receita Federal de “inapta” por “omissão de declarações”, o agravante postulou a desconsideração de sua personalidade jurídica em face do manifesto abuso de direito in casu, o que foi indeferido pelo juízo.

Aduz que
existem indícios suficientes de encerramento irregular das atividades da empresa agravada sem que tenha deixado bens passíveis de penhora, configurando, no seu entender, o desvio de finalidade e confusão patrimonial, com a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Discorre sobre a natureza alimentar do crédito e pede a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id 177732187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015251-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto RODRIGO MISCHIATTI de decisão que, na Execução de Honorários Sucumbenciais movida contra MEGA LINHAS AEREAS LTDA,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio particular dos sócios da empresa executada.

A pretensão de desconsideração de personalidade jurídica é prematura porquanto desacompanhada de indícios de confusão patrimonial ou abuso de personalidade jurídica.

Para a desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessária a existência de abuso de personalidade jurídica, em prejuízo dos credores, circunstância que deve ser demonstrada pelo peticionário.

Ensina a doutrina que
“Segundo a formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na confusão patrimonial. Se, a partir da escrituração contábil, ou da movimentação de contas de depósito bancário, percebe-se que a sociedade paga dívidas do sócio, ou este recebe créditos dela, ou o inverso, então não há suficiente distinção, no plano patrimonial, entre as pessoas. Outro indicativo eloquente de confusão, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, é a existência de bens de sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa. Ao eleger a confusão patrimonial como o pressuposto da desconsideração, a formulação objetiva visa realmente facilitar a tutela dos interesses de credores ou terceiros lesados pelo uso fraudulento do princípio da autonomia. Mas, ressalte-se, ela não exaure as hipóteses em que cabe a desconsideração, na medida em que nem todas as fraudes se traduzem em confusão patrimonial”

(Fábio 1 BRUSCHI, Gilberto Gomes. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, item 7.3. e-book PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento nº 2208116-74.2023.8.26.0000 Santos - Voto nº 26.488-D 4 Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial - Vol. 2, Revista dos Tribunais, Ed. 2019, pág. RB 2-5).

Na dicção do § 2º do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, assim caracteriza-se a confusão patrimonial:

“§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”.

Por se tratar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de verdadeiro exercício de direito de ação pelo qual ampliam-se os limites da pretensão inicial do credor, sujeita-se ele às regras do ônus da prova conforme as disposições do art. 373 do CPC .

No caso, a credora fundamenta sua pretensão na
ausência de bens e valores para realizar o pagamento da verba honorária
. Sucede que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, mesmo aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

A rigor, o agravante está a fazer inferências a partir do quadro societário das empresas, sem demonstrar a realidade de fato da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade.

Nestas condições, correta a decisão que indeferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.

Por oportuno, registra-se que
a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 1.873.187 e 1.873.811 (TEMA 1.210) para estabelecer, sob o rito dos recursos repetitivos, se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou de encerramento irregular das atividades da empresa. Contudo, não há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. (acórdão publicado no DJe de 29/8/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023